Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-66.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Serviços de Água e Esgoto – Fonte alternativa de abastecimento de água – Ausência de hidrômetro – Obrigação de instalação do medidor a cargo do proprietário do imóvel – Pretensão de cobrança de tarifa mínima pela coleta do esgoto gerado – Inadmissibilidade – Legislação Municipal que, na impossibilidade de medição, determina a cobrança pelo consumo médio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Serviços de Água e Esgoto – Fonte alternativa de abastecimento de água – Ausência de hidrômetro – Obrigação de instalação do medidor a cargo do proprietário do imóvel – Pretensão de cobrança de tarifa mínima pela coleta do esgoto gerado – Inadmissibilidade – Legislação Municipal que, na impossibilidade de medição, determina a cobrança pelo consumo médio presumido – Cobrança que encontra amparo legal – Sentença reformada – Inversão dos ônus da sucumbência – Apelação provida.